Tribunal: TCU
Processo: 020.187/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da concessão ilegal de benefícios mediante fraude ocorrida nas agências da Previdência Social de Niterói/Centro e São Gonçalo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maurício de Siqueira Arcoverde, em razão da concessão ilegal de benefícios nas agências da Previdência Social de Niterói/Centro e São Gonçalo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maurício de Siqueira Arcoverde e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 24/09/1996 5.330,75 24/09/1996 829,44 07/10/1996 829,44 06/11/1996 829,44 05/12/1996 829,44 05/12/1996 829,44 07/01/1997 829,44 06/02/1997 829,44 06/03/1997 829,44 04/04/1997 829,44 07/05/1997 829,44 05/06/1997 829,44 04/07/1997 893,80 06/08/1997 893,80 04/09/1997 893,80 06/10/1997 893,80 06/11/1997 893,80 04/12/1997 893,80 04/12/1997 893,80 07/01/1998 893,80 07/01/1998 3,58 05/02/1998 893,80 05/03/1998 893,80 06/04/1998 893,80 07/05/1998 893,80 04/06/1998 893,80 06/07/1998 936,79 06/08/1998 936,79 04/09/1998 936,79 06/10/1998 936,79 06/11/1998 936,79 04/12/1998 936,79 04/12/1998 936,79 07/01/1999 936,79 04/02/1999 936,79 04/03/1999 936,79 08/04/1999 936,79 06/05/1999 936,79 07/06/1999 936,79 06/07/1999 979,97 05/08/1999 979,97 06/09/1999 979,97 06/10/1999 979,97 05/11/1999 979,97 06/12/1999 979,97 06/12/1999 979,97 06/01/2000 979,97 04/02/2000 979,97 08/03/2000 979,97 06/04/2000 979,97 05/05/2000 979,97 06/06/2000 979,97 06/07/2000 1.103,11 04/08/2000 1.103,11 06/09/2000 1.103,11 05/10/2000 1.103,11 07/11/2000 1.103,11 06/12/2000 1.103,11 06/12/2000 1.103,11 05/01/2001 1.103,11 06/02/2001 1.103,11 06/03/2001 1.103,11 05/04/2001 1.103,11 07/05/2001 1.103,11 06/06/2001 1.103,11 05/07/2001 1.187,60 06/08/2001 1.187,60 06/09/2001 1.187,60 04/10/2001 1.187,60 07/11/2001 1.187,60 06/12/2001 1.187,60 06/12/2001 1.187,60 07/01/2002 1.187,60 06/02/2002 1.187,60 06/03/2002 1.187,60 04/04/2002 1.187,60 07/05/2002 1.187,60 06/06/2002 1.187,60 04/07/2002 1.296,85 06/08/2002 1.296,85 05/09/2002 1.296,85 04/10/2002 1.296,85 06/11/2002 1.296,85 05/12/2002 1.296,85 05/12/2002 1.296,85 07/01/2003 1.296,85 06/02/2003 1.296,85 07/03/2003 1.296,85 04/04/2003 1.296,85 07/05/2003 1.296,85 05/06/2003 1.296,85 04/07/2003 1.552,45 06/08/2003 1.552,45 04/09/2003 1.552,45 06/10/2003 1.552,45 06/11/2003 1.552,45 04/12/2003 1.552,45 04/12/2003 1.552,45 07/01/2004 1.552,45 05/02/2004 1.552,45 04/03/2004 1.552,45 06/04/2004 1.552,45 06/05/2004 1.552,45 04/06/2004 1.622,77 06/07/2004 1.622,77 05/08/2004 1.622,77 06/09/2004 1.622,77 06/10/2004 1.622,77 05/11/2004 1.622,77 06/12/2004 1.622,77 06/12/2004 1.622,77 06/01/2005 1.761,00 06/01/2005 138,23 06/01/2005 698,44 04/02/2005 1.761,00 04/03/2005 1.761,00 06/04/2005 1.761,00 05/05/2005 1.761,00 06/06/2005 1.872,91 06/07/2005 1.872,91 04/08/2005 1.872,91 06/09/2005 1.872,91 06/10/2005 1.872,91 07/11/2005 1.872,91 06/12/2005 1.872,91 06/12/2005 1.872,91 05/01/2006 1.872,91 06/02/2006 1.872,91 06/03/2006 1.872,91 06/04/2006 1.872,91 05/05/2006 1.966,55 06/06/2006 1.966,55 06/07/2006 1.966,55 04/08/2006 1.966,55 06/09/2006 1.966,55 06/09/2006 983,27 05/10/2006 1.966,73 05/10/2006 0,18 07/11/2006 1.966,73 06/12/2006 1.966,73 06/12/2006 983,46 19/05/2004 1.737,76 19/05/2004 2.954,19 01/06/2004 1.761,04 01/07/2004 1.761,04 02/08/2004 1.761,04 01/09/2004 1.761,04 01/10/2004 1.761,04 01/11/2004 1.761,04 01/12/2004 1.761,04 01/12/2004 1.614,28 03/01/2005 1.761,04 01/02/2005 1.761,04 01/03/2005 1.761,04 01/04/2005 1.761,04 02/05/2005 1.761,04 01/06/2005 1.872,95 01/07/2005 1.872,95 01/08/2005 1.872,95 02/09/2005 1.872,95 03/10/2005 1.872,95 01/11/2005 1.872,95 01/12/2005 1.872,95 01/12/2005 1.872,95 02/01/2006 1.872,95 01/02/2006 1.872,95 01/03/2006 1.872,95 03/04/2006 1.872,95 02/05/2006 1.966,59 01/06/2006 1.966,59 03/07/2006 1.966,59 01/08/2006 1.966,59 01/09/2006 1.966,59 01/09/2006 983,29 02/10/2006 1.966,77 02/10/2006 0,18 01/11/2006 1.966,77 01/12/2006 1.966,77 01/12/2006 983,48 02/01/2007 1.966,77 01/02/2007 1.966,77 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que o retardamento injustificado na instauração desta TCE implicou em inobservância aos arts. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, e que injustificadas faltas da mesma espécie podem dar ensejo à aplicação de penalidades pelo TCU, a exemplo da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.